Tribunal: STJ
Processo: 0107327-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991896 - SP (2025/0107327-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS DE ALMEIDA BERTOLINI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
argumento de que a questão relativa ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
não foi debatida nas instâncias ordinárias.
2. O agravante alega flagrante ilegalidade pela não incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do
Código Penal, sustentando que sua confissão espontânea fundamentou a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise direta pela Corte Superior da
incidência da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal,
quando não debatida nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade.
5. A análise de questões não debatidas nas instâncias ordinárias diretamente pela Corte Superior
configura indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise de questões não debatidas nas instâncias
ordinárias diretamente pela Corte Superior configura indevida supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d".
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47609890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: abf67c1a-3a8c-454a-8557-ba2194c4a68b

Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 30.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47609890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: abf67c1a-3a8c-454a-8557-ba2194c4a68b

AgRg no HABEAS CORPUS No 991896 - SP (2025/0107327-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS DE ALMEIDA BERTOLINI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
argumento de que a questão relativa ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
não foi debatida nas instâncias ordinárias.
2. O agravante alega flagrante ilegalidade pela não incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do
Código Penal, sustentando que sua confissão espontânea fundamentou a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise direta pela Corte Superior da
incidência da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal,
quando não debatida nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade.
5. A análise de questões não debatidas nas instâncias ordinárias diretamente pela Corte Superior
configura indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47610185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:32
Código de Controle do Documento: 713ea241-f5b7-4356-90e9-3399a60650e0

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise de questões não debatidas nas instâncias
ordinárias diretamente pela Corte Superior configura indevida supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d".
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 30.10.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS DE ALMEIDA
de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 43-44).
BERTOLINI,
habeas corpus
Alega o agravante que, ainda que a questão não tenha sido debatida no acordão
impugnado, é possível sua análise diretamente nesta Corte Superior, diante da flagrante
ilegalidade pela não incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.
Como destacado na inicial, sua confissão espontânea fundamentou a condenação, de
modo que deve incidir a atenuante respectiva.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de aplicar a circunstância do art. 65, III, "d", do Código Penal.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Como cediço, esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião
Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
10/6/2020
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA47610185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:32
Código de Controle do Documento: 713ea241-f5b7-4356-90e9-3399a60650e0

Sob tal contexto, passou-se ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de
verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
Da análise dos autos, observou-se que a questão relativa ao reconhecimento da
atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal não foi debatida
nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza a análise do tema diretamente nesta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (HC 406.549/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
03/10/2017
)
11/10/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47610185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:32
Código de Controle do Documento: 713ea241-f5b7-4356-90e9-3399a60650e0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0107327-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 991.896 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15197223820238260228 21822222023 712312023
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS DE ALMEIDA BERTOLINI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS DE ALMEIDA BERTOLINI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551549491141<41<@
2025/0107327-1 - HC 991896 Petição : 2025/0030151-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:48:12
Código de Controle do Documento: F8972F17-E80A-4FD3-9E5D-7036CEAF9490